Tribunal: TJMT
Processo: 1031778-79.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031778-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 005.392.041-45 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. INAPLICABILIDADE.

1.A cessão de crédito exige a demonstração documental da origem da dívida e do efetivo vínculo do consumidor, sendo insuficiente a mera menção à existência de Instrumento de Cessão sem apresentação do contrato integral e da individualização dos créditos.

2. A negativação indevida de débito inexigível não gera indenização por danos morais se já houver registro preexistente em nome do consumidor, nos termos da Súmula 385 do STJ.

3.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Reginaldo Pereira dos Santos
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de
declaração de inexistência de débito
e de
indenização por danos morais
em face do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
.

A controvérsia restringe-se à
validade da cessão de crédito
e à
legalidade da negativação
realizada pelo recorrido, considerando a ausência de documentos que comprovem a regularidade da transferência da dívida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

II-MÉRITO

1.
DA CESSÃO DE CRÉDITO – INVALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS

O artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor
impõe ao fornecedor de serviços a
responsabilidade objetiva
pelos danos causados ao consumidor, fundamentando-se na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a existência da dívida por considerá-la inexigível, cabe à empresa reclamada
comprovar sua validade
, nos termos do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
, ônus do qual não se desincumbiu.

Isso porque, para que a
cessão de crédito
seja considerada válida,
é indispensável a
demonstração da origem do débito
e a apresentação do
termo que comprove a cessão realizada
, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência:

"Para a validade da cessão de crédito, é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada."

(
N.U 1003196-42.2023.8.11.0011, Segunda Turma Recursal, Rel. Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 05/08/2024, publicado no DJE em 09/08/2024.
)

"Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação dos termos da cessão e da origem da obrigação; sem tais provas, a inscrição é indevida e enseja
o pagamento de indenização por dano moral, tratando-se de dano moral in
re

ipsa
."

(
N.U 1007105-88.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaércio
dos Santos, julgado em 24/06/2024, publicado no DJE em 27/06/2024.
)

A
cessão de crédito
é um negócio jurídico válido e eficaz, amplamente aceito no ordenamento jurídico como meio legítimo de transferência de direitos creditórios. Trata-se, inclusive, de uma
prática comum entre instituições financeiras
, que frequentemente cedem seus créditos a empresas especializadas.

Contudo, para que o recorrido pudesse exigir do recorrente a quitação do débito, seria necessária a
efetiva comprovação da cessão do crédito
, ônus do qual não se desincumbiu.

Nos autos, verifica-se que a parte reclamada apresentou, em sua contestação,
certidões cartorárias do 6o Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo
, as quais mencionam um
Instrumento Particular de Cessão de Crédito
e um
Termo de Cessão de Créditos
, registrado sob o número
1.931.264
, em
22/11/2022
.

Todavia, tais documentos são
insuficientes
para comprovar a cessão válida e eficaz perante o recorrente,
uma vez que consistem em
certidões cartorárias
que apenas mencionam a existência de um
Instrumento de Cessão
, sem conter o contrato integral.

Sem a apresentação do contrato completo,
não é possível verificar
:

Quais créditos foram efetivamente cedidos;

Se havia restrições à cessão no contrato original;

Se todas as exigências contratuais para a transferência da dívida foram atendidas.

O documento faz referência a um
arquivo eletrônico
contendo uma
listagem de créditos cedidos
(arquivo digital
"Analítico_091122_MARS_PVTL_P_2022-11.xlsx.p7s"
). No entanto, esse arquivo
não foi anexado aos autos
, impossibilitando a verificação de que a dívida do recorrente foi efetivamente incluída na cessão.

Além disso, a mera
referência a um número de operação e CPF
na certidão
não supre a necessidade de individualização exata do crédito cedido
.

Diante da ausência desse documento essencial,
a cessão de crédito não tem eficácia contra o recorrente
. Consequentemente,
o recorrido não possui legitimidade para exigir
o pagamento da dívida
, tornando o débito
inexigível
e determinando o
cancelamento da negativação
.

2.
DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O recorrente pleiteia indenização por
danos morais
, em razão da negativação indevida realizada pelo recorrido.

Contudo, verifico que,
antes da negativação realizada pelo recorrido, o autor já possuía um protesto registrado em 17/02/2022
, no valor de
R$ 3.162,98
, no
2o Tabelionato de Protestos de Várzea Grande/MT
(ID
264816314
).

O
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que
o protesto equivale à negativação para fins de dano moral
, uma vez que também
restringe o crédito do consumidor
.

Dessa forma, conforme a
Súmula 385 do STJ
, se o consumidor já possuía
inscrição negativa preexistente
,
não há que se falar em indenização por dano moral.

A Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso estabelece que "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade 'in
re

ipsa
', salvo se houver negativação preexistente."

Nesse sentido, a augusta Turma Recursal reiteradamente vem decidindo:

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS APONTAMENTOS PREEXISTENTES
ENCONTRAM-SE
EM LITÍGIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o reconhecimento da inexistência do débito e o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in
re

ipsa
e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Todavia,
havendo anteriores inscrições do nome do autor recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, inscrições preexistentes, não há que se falar em dano moral, com base na súmula 385, do STJ
.

(N.U 1002092-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)

Assim, embora a negativação de débito inexigível tenha ocorrido,
não há dano moral indenizável
, uma vez que já havia inscrições anteriores em desfavor do recorrente.

III-
DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de
declarar a inexistência da relação jurídica
entre Reginaldo Pereira dos Santos e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, referente aos débitos nos valores de R$ 2.168,82 (contrato n. 0000002463022318) e R$ 2.488,18 (contrato n. 0000009090011487), determinando, consequentemente, o cancelamento da negativação indevida, bem como
indeferindo o pedido de indenização por danos morais
, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de
multa
, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
, em caso de
agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025